Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-87.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-87.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BARNABE ALCIDES BENITES JUNIOR - CPF: 077.626.401-00 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO DESFALQUE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual;

(iii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iv) verificar a ocorrência de prescrição decenal; e

(v) determinar a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, com consequente existência de danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que versam sobre falhas na prestação de serviços relativos às contas PASEP, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1150).

4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

5. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, narrando fatos, causa de pedir e pedidos de forma clara, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da ciência dos desfalques; a ação foi ajuizada dentro do prazo.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP.

8. Os extratos bancários revelam saques indevidos e ausência de comprovação de repasses, caracterizando falha na prestação de serviços e ensejando indenização por danos materiais.

9. A privação de valores de titular idoso em fase de aposentadoria caracteriza abalo moral que ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

10. O
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando parte sociedade de economia mista.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, contada da ciência inequívoca do prejuízo.

4. Configura relação de consumo entre beneficiário e Banco do Brasil, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A instituição financeira responde por danos materiais e morais decorrentes da má gestão e da ausência de comprovação de repasses ao titular da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º, art. 109, I; CC, arts. 186, 205, 403 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ/MT, RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando o Banco Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 113.752,24 e por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 313451396).

Por suas razões recursais de ID. 313451399,
o Apelante sustenta, em síntese:
i)
sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da demanda, sendo a União Federal a única responsável pelos valores do PASEP;
ii)
a
incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a causa;
iii)
a
inépcia da petição inicial
por ausência de causa de pedir específica;
iv)
a ocorrência de
prescrição decenal
;
v)
a necessidade de
sobrestamento do feito
em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE);
vi)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;
vii)
a regularidade dos lançamentos realizados na conta PASEP, tendo aplicado corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo;
viii)
a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis; e
ix)
a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores corretos.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reforma integral da sentença, com a
improcedência dos pedidos iniciais
ou,
subsidiariamente
, a
redução dos valores fixados a título de indenização
e
honorários advocatícios
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 313451404, refutando as preliminares arguidas e defendendo a
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo (ID.
313451402
)
e preparado
(ID.
313673386
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, sob o fundamento de que apenas a União Federal seria responsável pelos valores do PASEP,
não prospera
.

A demanda versa especificamente sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pela instituição financeira, que teria subtraído valores indevidamente ou deixado de comprová-los adequadamente ao titular da conta.

Com efeito, a causa de pedir da ação refere-se exclusivamente às falhas na prestação de serviço imputadas ao banco apelante, relacionadas à gestão deficiente do programa PASEP, circunstâncias que tornam o recorrente parte legítima para figurar no polo passivo.

Sobre o assunto, é fundamental destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, estabelecendo de forma cristalina que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Tal entendimento se consolidou considerando que,
embora o Conselho Diretor seja responsável pelas diretrizes do programa
,
é o Banco do Brasil que atua diretamente com os titulares das contas, sendo responsável pela operacionalização, manutenção das contas individualizadas e execução dos pagamentos
.

À vista disso,
rejeito a citada preliminar
.

II) DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa,
a argumentação não encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre PASEP, cujo gestor é o banco apelante, pertence à Justiça Estadual, conforme dispõe a Súmula n. 42 da Corte Cidadã: “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

“[...]
1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (AgInt no REsp 1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/2/2021).
[...]”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.879.879/DF, Relator Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma. Julgamento: 16/8/2021, DJe de 19/8/2021; destaquei).

Sublinha-se que a discussão central não envolve diretamente atos praticados pela União, mas sim
a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão adequada das contas PASEP e pela prestação de informações aos seus titulares
, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“[...]
O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Entendimento da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça
.”. (TJ/MT. RAC 1017044-95.2024.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/08/2024, DJE 09/08/2024; destaquei).

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

III) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

De igual forma, tenho que a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir específica
não se sustenta
.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial de ID. 313450866 preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Na espécie, denota-se que o Autor/Apelado narrou claramente os fatos constitutivos de seu direito, apresentou documentação probatória extraída das próprias microfilmagens do Banco Requerido/Apelante e formulou pedido certo e determinado.

A seu turno, a causa de pedir foi claramente delineada:
falha na prestação de serviço pelo Banco Requerido/Apelante na administração da conta PASEP
, com alegados saques indevidos e ausência de comprovação dos repasses ao titular, sendo que os pedidos decorrem logicamente da narrativa apresentada.

Aliás,
o Banco Requerido/Apelante teve plenas condições de exercer o contraditório e a ampla defesa
, tanto que apresentou contestação de quarenta e duas laudas abordando todos os aspectos da demanda,
o que comprova a ausência de qualquer prejuízo processual
.

Desta feita,
rejeito a preliminar de inépcia
.

IV) DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Com relação à prejudicial de mérito relativa à prescrição decenal, é essencial destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1150, fixou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”.

No caso concreto, resta inequívoco que o Autor/Apelado
tomou ciência dos alegados desfalques em 06/10/2023
, quando solicitou os extratos detalhados de sua conta PASEP junto ao Banco Apelante (
vide
ID. 313450872), sendo que
a presente ação foi ajuizada em 17/10/2024
, portanto,
dentro do prazo prescricional decenal estabelecido pela jurisprudência superior
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep’(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021 .8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).”
(TJ/MT. RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024).

Lado outro, o Banco Requerido/Apelante não apresentou qualquer prova de que o Autor/Apelado tenha tomado conhecimento dos desfalques em data anterior, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que o
decisum
objurgado está bem-posto neste ponto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deste modo,
rejeito a prejudicial de mérito
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e prejudicial de mérito, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito
.

Antes de adentrar ao mérito, necessário analisar o pleito do
BANCO DO BRASIL S.A.
de sobrestamento do feito com base na afetação ao rito dos recursos repetitivos (
Ex vi
ProAfR no REsp 2.162.222/PE), que busca definir “
a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”.

Ao ponto, denota-se que o Tema n. 1300 do STJ se restringe à definição da parte à qual incumbe o ônus probatório específico sobre os lançamentos a débito.
Tal discussão, contudo,

não constitui óbice ao julgamento do presente feito
, pois a instrução probatória já foi concluída, com inversão do ônus da prova devidamente aplicada em favor do Autor/Apelado por decisão que transitou em julgado.

Ademais, ambas as partes efetivamente trouxeram aos autos os elementos necessários à formação do convencimento judicial,
não havendo falar em sobrestamento do feito por afetação ao Tema n. 1.300 do STJ
.

Prossigo.

BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
, brasileiro, servidor público aposentado, pessoa idosa, ajuizou ação em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
alegando ser beneficiário do PASEP e que, ao se dirigir à agência bancária para efetuar o saque dos valores depositados em sua conta, foi surpreendido com informação de que não possuía valores a receber.

Narrou que solicitou os extratos detalhados de sua conta PASEP em 06/10/2023, ocasião em que tomou conhecimento de movimentações não autorizadas. Sustentou que em 10/08/1988 possuía saldo de Cz$ 287.504,63 em sua conta, valor que foi drasticamente reduzido para NCz$ 1.947,23 em 11/10/1989, sem sua autorização ou conhecimento.

Pleiteou a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 113.752,24, correspondente à atualização dos valores indevidamente subtraídos, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contestação suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inépcia da petição inicial e prescrição. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a regularidade das movimentações realizadas, a inexistência de danos materiais e morais, contestando a metodologia de cálculo utilizada pelo autor.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo

afastou as preliminares para, no mérito, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
BAR
N
ABE ALCIDES BENITES JUNIOR
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, alega o autor que é servidor público aposentado e ao se dirigir ao banco réu para sacar os valores depositados em sua conta PASEP, foi informado que não possuía valores a receber. Relata que solicitou os extratos de sua conta PASEP na data de 06/10/2023, quando verificou a existência de vários saques não autorizados por ele.

Sustenta que, na data de 10/08/1988, possuía saldo de Cz$ 287.504,63 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quatro cruzados e sessenta e três centavos) em sua conta PASEP, mas no ano seguinte, em 11/10/1989, o valor era de apenas NCz$ 1.947,23 (um mil, novecentos e quarenta e sete cruzados novos e vinte e três centavos).

Assevera que na data de 01/07/1994, o banco réu deveria ter liberado para saque o valor de R$ 4.751,04 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), o que não ocorreu. Afirma que o valor atualizado até a data da propositura da ação seria de R$ 113.752,24 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Requer a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a declaração de aplicação da prescrição trintenária e a condenação do réu ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Com a inicial, juntou documentos.

A decisão de Id. 175803244 deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, inverteu o ônus da prova, recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação (Id. 183020835), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta do juízo estadual, a inépcia da petição inicial e a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do CDC, ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de danos materiais e morais, contestando a metodologia de cálculo utilizada pelo autor e requerendo a realização de prova pericial contábil.

O autor impugnou a contestação (Id. 185895845), rebatendo as preliminares e reiterando os pedidos da inicial.

Intimadas a especificarem provas, a parte autora não se manifestou, enquanto o banco réu manifestou-se pela necessidade de perícia contábil (Id. 187886396), além de requerer a suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (ProAfR no REsp nº 2162198/PE).

É o relatório.

Fundamento e decido.

DAS PRELIMINARES

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou a seguinte tese:

(...)

Conforme se verifica nos autos do Recurso Especial nº 1.882.646/DF, julgado em 13/09/2023, o STJ consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na prestação de serviço relacionadas às contas PASEP, especialmente considerando o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, que atribui ao Banco do Brasil a competência para administrar o Programa.

Esse entendimento foi adotado considerando a própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP, pois embora o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja responsável pelas diretrizes e políticas de gestão do fundo, é o Banco do Brasil que atua diretamente com os titulares das contas, sendo responsável pela operacionalização do programa, manutenção das contas individualizadas e execução dos pagamentos.

Portanto, resta superada a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem saques indevidos e falhas na prestação de serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A alegação de incompetência da Justiça Estadual também não procede. Embora o banco réu sustente que a competência seria da Justiça Federal, por envolver interesse da União, o fato é que a presente demanda discute a responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, pelos serviços por ele prestados diretamente ao autor.

A discussão não envolve diretamente atos praticados pela União, mas sim a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão adequada das contas PASEP e pela prestação de informações aos seus titulares. Portanto, não se enquadra nas hipóteses do art. 109, I, da Constituição Federal.

O próprio STJ, ao fixar a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil no Tema 1150, reconheceu implicitamente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as demandas desta natureza. Isso porque, se a Justiça Federal fosse competente, não haveria razão para discutir a legitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que a União necessariamente integraria o polo passivo, atraindo a competência federal.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido:

(...)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, pois a causa de pedir e o pedido estão claramente definidos. O autor narrou os fatos, juntou documentos que comprovam o vínculo com o PASEP, apresentou os extratos que demonstram a existência de movimentações questionadas e formulou pedido certo e determinado.

Conforme dispõe o artigo 330, § 1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais), quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso em análise, a petição inicial não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Pelo contrário, o autor descreveu claramente os fatos (diminuição injustificada do saldo em sua conta PASEP), a causa de pedir (falha na prestação de serviço do banco réu) e o pedido (ressarcimento dos valores e indenização por danos morais).

A petição inicial preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, proporcionando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que este apresentou contestação abordando todos os pontos da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição, o STJ, também no Tema 1150, fixou as seguintes teses:

(...)

Esta tese consolidou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP possui natureza pessoal, aplicando-se o prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, em detrimento da tese de prescrição quinquenal defendida pelo banco réu.

Além disso, o STJ pacificou que o termo inicial da prescrição não é a data em que ocorreram os saques ou movimentações questionadas, mas sim o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, aplicando a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito tem conhecimento da lesão.

No caso em análise, o autor afirma que tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP em 06/10/2023, quando solicitou os extratos detalhados de sua conta, tendo a presente ação sido ajuizada em 17/10/2024, portanto, dentro do prazo prescricional decenal.

O banco réu não apresentou qualquer prova de que o autor tenha tomado conhecimento dos desfalques em data anterior, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

O réu postulou a suspensão do processo em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (ProAfR no REsp nº 2162198/PE) para definir "a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista".

Embora seja verdadeira a informação da afetação, verifico que o presente feito já se encontra suficientemente instruído para julgamento, além de que já houve inversão do ônus da prova em favor do autor, decisão esta que não foi objeto de recurso pelo banco réu, operando-se a preclusão.

Ademais, a tese a ser definida pelo STJ diz respeito a matéria processual (ônus da prova) e não afeta diretamente o direito material discutido. A suspensão dos processos em razão de afetação ao rito dos recursos repetitivos deve ser aplicada com cautela, de modo a não prolongar indevidamente a prestação jurisdicional em casos que já se encontram maduros para julgamento.

Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou:

(...)

Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

É pacífico o entendimento de que as relações entre clientes e instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O banco réu alega que não se trata de relação de consumo por não envolver produto ou serviço disponibilizado no mercado, mas tal argumentação não procede. O Banco do Brasil, ao administrar as contas individualizadas do PASEP, presta serviço bancário aos titulares dessas contas, configurando-se como fornecedor nos termos do art. 3º do CDC, enquanto os titulares das contas são os destinatários finais desse serviço, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC.

A natureza da relação jurídica estabelecida entre o banco e os titulares das contas PASEP é tipicamente de consumo, pois envolve a prestação continuada de serviços financeiros, como a gestão de recursos, atualização de valores, fornecimento de informações e processamento de saques.

Além disso, é evidente a vulnerabilidade técnica e informacional do titular da conta PASEP perante o banco, que detém todas as informações sobre movimentações, atualizações e disponibilidade de valores, reforçando a necessidade de aplicação das normas protetivas do CDC.

O STJ, em diversas oportunidades, reafirmou a aplicabilidade do CDC às relações bancárias, independentemente da natureza específica do serviço prestado:

(...)

Diante disso, está correta a inversão do ônus da prova deferida na decisão inicial, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu demonstrar a regularidade das movimentações ocorridas na conta PASEP do autor.

DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP E DA RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970, com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos a participação na receita das entidades da administração pública. Posteriormente, por meio da Lei Complementar nº 26/1975, o PASEP foi unificado com o Programa de Integração Social (PIS), dando origem ao Fundo PIS-PASEP.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS/PASEP, que passaram a financiar o programa de seguro-desemprego e o abono salarial. No entanto, o § 2º do mesmo artigo garantiu a preservação dos patrimônios acumulados nas contas individuais até então, mantendo-se os critérios de saque previstos nas leis específicas.

De acordo com o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, compete ao Banco do Brasil a administração do PASEP, cabendo-lhe manter contas individualizadas para cada servidor:

(...)

O Decreto nº 71.618/1972, que regulamentou a referida lei complementar, também estabelece em seu art. 18 que o Banco do Brasil deve manter contas individualizadas para cada servidor.

Assim, é responsabilidade do banco réu a guarda e gestão adequada dos valores depositados nas contas PASEP, sendo seu dever demonstrar a regularidade das movimentações ocorridas, especialmente quando questionadas pelo titular da conta.

No caso em análise, o autor comprovou, por meio dos extratos apresentados, que possuía saldo em sua conta PASEP de Cz$ 287.504,63 em 10/08/1988, e que no ano seguinte, em 11/10/1989, o saldo foi reduzido para NCz$ 1.947,23, sem que houvesse autorização para os saques.

Importante observar que a drástica redução de valores não pode ser justificada apenas pela conversão de moedas ocorrida no período (de Cruzados para Cruzados Novos), uma vez que tal conversão implicaria na divisão do valor por 1.000 (mil), resultando em um saldo de aproximadamente NCz$ 287,50, e não NCz$ 1.947,23 como consta do extrato.

Cabia ao banco réu, diante da inversão do ônus da prova, comprovar que os saques ocorridos na conta do autor foram legítimos, seja por terem sido realizados pelo próprio titular, seja por terem sido creditados em folha de pagamento ou conta corrente do autor, conforme permitido pelo art. 4º-A da Lei Complementar nº 26/1975:

(...)

Contudo, o banco réu não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade das movimentações questionadas. Limitou-se a afirmar genericamente que os lançamentos identificados como "PGTO RENDIMENTO FOPAG" representam pagamentos realizados diretamente na folha de pagamento do autor, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante desses supostos pagamentos.

O banco réu, como instituição financeira e administradora do programa, tem o dever de manter registro detalhado de todas as movimentações ocorridas nas contas PASEP, incluindo os pagamentos realizados aos titulares, seja diretamente, seja por meio de crédito em folha de pagamento ou conta corrente. A ausência desses registros ou a negativa em apresentá-los configura falha na prestação do serviço.

Conforme já decidiu o STJ:

(...)

A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, a ausência de comprovação da regularidade dos saques, aliada à demonstração pelo autor da existência de valores em sua conta PASEP que foram reduzidos sem sua autorização, configura falha na prestação do serviço pelo banco réu, gerando o dever de indenizar.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o autor apresentou cálculo baseado no saldo existente em sua conta em 01/07/1994 (R$ 4.751,04), atualizado até a data da propositura da ação, totalizando R$ 113.752,24.

O cálculo apresentado pelo autor foi elaborado com base no sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que utiliza critérios oficiais para atualização de valores, incluindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Embora o banco réu tenha contestado a metodologia de cálculo utilizada, alegando que foram aplicados índices indevidos, não apresentou cálculo alternativo ou demonstrativo que indicasse qual seria o valor correto. Tampouco trouxe aos autos documentos que comprovassem que os valores foram devidamente pagos ao autor ou creditados em sua conta ou folha de pagamento.

O banco réu alegou a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores, mas não trouxe elementos mínimos que justificassem tal prova. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que a perícia contábil é desnecessária quando o banco não apresenta documentos básicos que demonstrem a regularidade das movimentações:

(...)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, tem entendido que a não apresentação de extratos completos ou comprovantes de pagamento pelo banco gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor:

(...)

No caso em análise, não havendo comprovação pelo banco réu de que os valores foram legitimamente sacados pelo autor ou creditados em sua folha de pagamento ou conta corrente, é devido o ressarcimento dos valores apontados na inicial.

Quanto à atualização dos valores, o cálculo apresentado pelo autor segue parâmetros razoáveis e aceitos pela jurisprudência, utilizando índices oficiais de correção monetária e juros legais. Não tendo o banco réu apresentado cálculo alternativo ou demonstrado a existência de erros no cálculo do autor, não há razão para afastar o valor pleiteado.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral, entendo que este também resta configurado. O autor, após anos de contribuição como servidor público, ao se aposentar, foi surpreendido com a inexistência de valores em sua conta PASEP, sendo-lhe negado o acesso a recursos que lhe pertenciam por direito.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo valores existenciais do autor, que se viu privado de quantia significativa no momento de sua aposentadoria, quando mais precisava, gerando frustração, abalo emocional e sentimento de impotência.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a ocorrência de dano moral em situações semelhantes:

(...)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo adequado fixá-lo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 113.752,24 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(ID. 313451396).

Pois bem
.

A questão de mérito se refere à regularidade dos lançamentos e à responsabilidade civil da instituição financeira pela alegada subtração de valores da conta PASEP do Apelado.

Primeiramente, cumpre definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre o Banco Apelante e o titular da conta PASEP.

Sem delonga, conquanto o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
tal argumentação não prospera
, na medida em que a relação apresentada constitui típica relação de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do CDC, conforme Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A toda evidência, o
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qualidade de administrador das contas PASEP, nos termos do art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970, presta serviço financeiro continuado aos titulares das contas, caracterizando-se inequivocamente como fornecedor nos termos do art. 3º do CDC.

Os beneficiários do PASEP, por sua vez, enquadram-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, na qualidade de destinatários finais dos serviços de administração, guarda e gestão de recursos prestados pela instituição financeira.

Soma-se a isso, a vulnerabilidade técnica e informacional do titular da conta perante o Banco, que detém exclusivamente as informações sobre movimentações e atualizações, reforça a necessidade de aplicação das normas protetivas consumeristas.

Estabelecida a relação de consumo
,
a responsabilidade civil do
BANCO DO BRASIL S.A.
é objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.

Além de que, a responsabilidade objetiva também encontra amparo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, considerando que o Banco Apelante, apesar de se tratar de sociedade de economia mista, presta serviço público de administração do PASEP, devendo responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício dessa atividade.

In casu
, a responsabilidade da citada instituição financeira somente seria elidida mediante comprovação da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
ônus do qual o Banco Apelante

não se desincumbiu
.

Subsidiariamente, ainda que se afastasse a aplicação do CDC, a responsabilidade civil estaria configurada nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil, considerando que a instituição financeira, na qualidade de depositária dos valores do PASEP, assume obrigação de resultado quanto à guarda, conservação e restituição dos recursos confiados à sua administração.

No caso concreto,
o conjunto probatório revela situação inequívoca de falha na prestação de serviços pelo Banco Apelante

BANCO DO BRASIL S.A
.

Por sua vez,
BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
, servidor público aposentado, comprovou através das microfilmagens obtidas junto ao próprio Banco Apelante a existência de movimentações irregulares em sua conta PASEP (
Cf
. ID. 313450872),
extraindo-se dessa que, em 10/08/1988, possuía saldo significativo de Cz$ 287.504,63, valor que foi drasticamente reduzido para NCz$ 1.947,23 em 11/10/1989
, sem justificativa plausível ou autorização expressa.

Tal redução drástica não pode ser explicada exclusivamente pela conversão monetária do período (Cruzados para Cruzados Novos), que implicaria divisão por mil, resultando em aproximadamente NCz$ 287,50, e não NCz$ 1.947,23 como demonstrado nos extratos, sendo que
essa disparidade evidencia, em verdade, a existência de movimentações não autorizadas e que carecem de comprovação específica pelo Banco Apelante
.

Nesse ponto, extrai-se que a instituição financeira se limitou a apresentar alegações genéricas sobre a regularidade das operações, invocando rubricas como “
PGTO RENDIMENTO FOPAG
” e “
Cred Rend-Folha Pgto
”, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento específico que comprovasse os alegados repasses ao Apelado, notadamente comprovantes de transferência, recibos de pagamento, extratos de folha de pagamento ou qualquer documentação que atestasse efetivamente o crédito dos valores ao beneficiário
BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
,
constitui falha na prestação do serviço que atrai as consequências jurídicas da responsabilidade objetiva
.

Como já assinalado por este Sodalício em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - TEMA 1150 DO STJ - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As preliminares de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.
2.
Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 943,55, se levado em consideração que ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.
3.
Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora,
conforme apurado em perícia judicial contábil,
deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.
4. Recurso desprovido
”. (TJ/MT. RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/03/2025, DJe 13/03/2025; g. n.).

No que diz respeito ao argumento do Banco Apelante de que foram aplicados incorretamente os índices de correção monetária, dado que o Apelado utilizou INPC quando deveria ter aplicado os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, sobressai que
tal argumentação encontra óbice na própria conduta processual do Banco Apelante
.

Isso uma vez que, conquanto tenha contestado genericamente a metodologia empregada pelo Autor/Apelado,
não apresentou cálculo alternativo demonstrando concretamente quais seriam os valores corretos segundo os índices que alega serem adequados
.

Por outro ângulo, averígua-se que o cálculo apresentado por
BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
foi elaborado através do sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
vide
ID. 313450867), que utiliza critérios oficiais reconhecidos pelo Poder Judiciário para atualização de débitos judiciais, de maneira que a ausência de impugnação específica e fundamentada, desacompanhada de cálculo alternativo pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.,
faz presumir a correção da metodologia empregada pelo Autor/Apelado.

Além do que, a questão central não reside na discussão sobre índices de correção, mas sim na comprovação da efetiva realização dos pagamentos alegados pela instituição financeira requerida, se os valores foram devidamente repassados ao titular, como sustenta o Banco Apelante, traduzindo-se na inexistência de diferença a ser ressarcida, independentemente do critério de atualização adotado.

Comprovada a falha na gestão da conta PASEP, saques indevidos e desfalques em conta individual vinculada ao programa,
resta configurado dano moral pelas próprias circunstâncias específicas do caso concreto
.

A teoria do dano direto e imediato, consagrada no art. 403 do Código Civil, encontra plena aplicação ao caso concreto, sendo que o nexo causal entre a conduta omissiva do Banco Apelante (ausência de comprovação dos repasses) e o dano patrimonial experimentado pelo Apelado (privação dos valores da conta PASEP) está inequivocamente estabelecido.

BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR
, servidor público que dedicou mais de trinta anos ao serviço público,
teve suas legítimas expectativas frustradas ao se ver privado dos valores que lhe pertenciam por direito no momento de sua aposentadoria
; situação que se agrava ao se considerar sua condição de pessoa idosa e a dependência natural destes recursos para complementação de sua aposentadoria.

No caso em tela,
o dano moral não se confunde com mero dissabor cotidiano
, mas sim
se configura pela violação da dignidade da pessoa humana e pela ofensa aos direitos da personalidade do Autor/Apelado
, visto que a privação injustificada de recursos financeiros no período mais vulnerável da vida do indivíduo (aposentadoria) transcende, a toda evidência, o aspecto meramente patrimonial,
atingindo valores existenciais protegidos constitucionalmente
.

A jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido sistematicamente a configuração de dano moral em situações análogas:

“RECURSO INOMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES RELACIONADOS AO PIS/PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A responsabilidade civil do prestador de serviços bancários é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não se desincumbindo a instituição financeira de demonstrar a regularidade da administração dos valores e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial, deve restituir a quantia devida ao autor. Danos materiais e morais caracterizados. O quantum indenizatório fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/MT. RecInom 1010869-04.2023.8.11.0006, Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal. Julgamento: 16/09/2024).

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ/MT. RecInom 1000437-31.2020.8.11.0005, Relator Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única. Julgamento: 06/05/2021).

No que tange ao
quantum
indenizatório, compreendo que o valor de R$ 8.000,00 fixado pela sentença observa rigorosamente os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando a gravidade da conduta, a condição socioeconômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização.

Ao arremate, tenho que o percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação atende rigorosamente aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente diante da natureza da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço;
não merecendo acolhida o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios
.

A proporcionalidade da verba honorária resta evidente, sobretudo diante da complexidade da causa, envolvendo análise de legislação específica do PASEP, exame detalhado de microfilmagens e extratos bancários, além da necessidade de cálculos atuariais, justificando-se plenamente a verba honorária arbitrada.

Com efeito, não se tratando de hipótese de condenação irrisória nem de verba exorbitante,
inexiste fundamento jurídico que autorize sua redução
,
devendo ser mantida como fixada
, em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo inalterada a sentença recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025